Tribunal: TJBA
Processo: 8022739-05.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8022739-05.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ANA CRISTINA BARAUNA DE SOUZA Advogado(s): JULIO CEZAR MIRANDA DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS, DE EXECUÇÕES DE PENA E MEDIDAS ALTERNATIVAS DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL Processo nº: 8022739-05.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: ANA CRISTINA BARAÚNA DE SOUZA Advogado: JULIO CEZAR MIRANDA DA SILVA (OAB:BA49493) Comarca: Vitória da Conquista/BA RELATOR: NILSON SOARES CASTELO BRANCO AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVANTE DEFINITIVAMENTE CONDENADA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE SEIS FILHOS MENORES. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. DECISÃO DE ORIGEM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONALÍSSIMA. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. PACIENTE PRESA EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS AO TENTAR INTRODUZIR ENTORPECENTES EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL DURANTE GESTAÇÃO AVANÇADA. CONDUTA QUE EXPÕE A PROLE A RISCO CONCRETO. INADEQUAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu liminarmente do Habeas Corpus impetrado com vistas à reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar à Agravante, definitivamente condenada pela prática de tráfico de drogas. A decisão monocrática agravada reconheceu a inadequação da via eleita, por se tratar de habeas corpus utilizado como sucedâneo de Agravo em Execução, e, ainda, a inexistência de ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder que autorizassem a concessão da ordem de ofício. Em suas razões, a defesa sustenta o cabimento do writ diante da manifesta ilegalidade da decisão, que teria desconsiderado a situação de desamparo dos seis filhos menores da Agravante, incluindo uma recém-nascida, e violado o princípio do melhor interesse da criança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo recursal, na ausência de ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder; e (ii) saber se a decisão que indeferiu a prisão domiciliar humanitária, com base na reiteração delitiva específica da apenada, que, mesmo grávida e anteriormente beneficiada com a mesma medida, foi presa em flagrante por tráfico de drogas ao tentar introduzir entorpecentes em estabelecimento prisional, padece de vício que justifique o conhecimento e a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal quando há recurso específico legalmente previsto para impugnar o ato — no caso, o Agravo em Execução, conforme o art. 197 da Lei de Execução Penal —, sendo admissível, excepcionalmente, apenas quando configurada ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder que resulte em constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, hipótese que autoriza a concessão da ordem de ofício. 4. A utilização do habeas corpus como substitutivo recursal, no caso concreto, busca contornar a via processual adequada, desvirtuando a finalidade constitucional do remédio heroico, o que justifica, em regra, o seu não conhecimento. 5. A decisão que indeferiu a prisão domiciliar apresenta sólida fundamentação fática e jurídica, amparada em circunstância excepcionalíssima que demonstra a inadequação da medida: a Agravante, mesmo em estágio avançado de gestação (39 semanas) e após ter sido beneficiada anteriormente com prisão domiciliar, foi presa em flagrante ao tentar introduzir cocaína e maconha em um conjunto penal, ocultando as substâncias em suas partes íntimas. Tal conduta revela não apenas o descaso com as determinações judiciais, mas, principalmente, uma grave exposição dos próprios filhos a um ambiente de criminalidade, colocando em risco a vida do feto e demonstrando que o lar, sob sua responsabilidade, não seria um ambiente seguro para a prole. 6. A desconstituição ou reforma das premissas fáticas que motivaram a decisão que indeferiu a prisão domiciliar requer dilação probatória e amplo revolvimento de provas, inviável em sede habeas corpus. 7. Embora a prisão domiciliar para mães de menores de 12 (doze) anos seja uma medida alinhada aos princípios de proteção à infância, sua concessão não é automática. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o benefício pode ser negado diante de circunstâncias excepcionais que contraindiquem a medida, notadamente quando a conduta da genitora expõe os filhos a situação de risco concreto, como no presente caso. 8. Ausente qualquer ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder, a decisão monocrática agravada, que aplicou o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, não merece reforma, mantendo-se o não conhecimento do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus nº 8022739-05.2026.8.05.0000. Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo admissível, excepcionalmente, apenas quando evidenciada ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder que resulte em constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, hipótese que autoriza a concessão da ordem de ofício. 2. A reiteração delitiva específica da genitora, que, mesmo em gestação avançada e após ter sido beneficiada com prisão domiciliar, é presa em flagrante por tráfico de drogas ao tentar introduzir entorpecentes em estabelecimento prisional, constitui circunstância excepcionalíssima que justifica a negativa da prisão domiciliar humanitária, por demonstrar que sua permanência no ambiente doméstico representa risco concreto ao melhor interesse dos filhos." DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: CF/1988, art. 5º, LXVIII; Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 117, III, e 197; CPP, art. 318, V. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no HC nº 1.001.530/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/09/2025, DJe 15/09/2025; STJ - AgRg no HC n. 923.533/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02/09/2024, DJe 06/09/2024; STJ - AgRg no HC n. 857.447/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10/10/2023, DJe 18/10/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Habeas Corpus nº 8022739-05.2026.8.05.0000, da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista/BA, sendo Agravante ANA CRISTINA BARAÚNA DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.